Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739134-75.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, caput, do CP), à pena de 1 ano, 10 meses de reclusão e 5 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 32 dias-multa. II. Questões em discussão: 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição, com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição; (iii) verificar a possibilidade de redução da fração de aumento da pena-base; (iv) analisar a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea; (v) avaliar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) decidir sobre a exclusão da pena pecuniária por hipossuficiência. III. Razões de decidir: 3. Não há que falar em absolvição se comprovado nos autos a autoria e a materialidade dos crimes por meio da palavra segura das vítimas, em ambas as fases, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pela confissão extrajudicial do réu. 4. Afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância diante da multirreincidência e contumácia do acusado na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 6. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 7. A fração de aumento da pena-base foi reduzida de 1/8 para 1/6, por ausência de fundamentação específica para a adoção da fração mais gravosa, resultando em pena-base mais benéfica ao réu. 8. Inviável a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea, pois a jurisprudência admite a preponderância da agravante em razão da habitualidade delitiva. 9. A manutenção do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes. 10. A pena de multa é obrigatória por imposição legal. IV. Dispositivo: 11. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser absolvido em razão da atipicidade material da conduta, diante da incidência do princípio da insignificância. Argumenta que a reincidência não constitui, por si só, obstáculo ao reconhecimento da insignificância penal, quando presentes os demais requisitos jurisprudenciais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na espécie, o relatório da situação processual executória (ID 71569128) indica que o apelante possui três condenações definitivas, por crimes de roubo, com um total de pena até agora de 22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, tendo cumprido 30% do tempo a ser expiado. Assim, apesar de o réu ter subtraído cartão bancário da vítima e com ele efetuado uma compra no valor de R$ 45,00, não se pode afirmar que houve reduzido grau de reprovabilidade da conduta, em especial por se tratar de réu multirreincidente em crimes contra o patrimônio, conforme registrado nos documentos de IDs 71569064 e 71569128, e, portanto, não atende ao requisito essencial de possuir um grau extremamente reduzido de reprovabilidade em sua conduta, condição indispensável para a aplicação do princípio da insignificância. A reincidência reiterada em práticas delitivas, especialmente em crimes contra o patrimônio, demonstra um padrão de comportamento que agrava significativamente a censurabilidade de seus atos, afastando, portanto, a possibilidade de se reconhecer a atipicidade material da conduta com base nesse princípio". (ID 75661902). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A multirreincidência do réu em crimes contra o patrimônio afasta a incidência do princípio da insignificância, por demonstrar periculosidade social e acentuada reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n. 2.430.740/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021